Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR. AVÔ. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja reduzido o montante referente à obrigação de prestação de alimentos fixada em seu desfavor.
2. A obrigação de prestar alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).
3. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).
4. No caso, o genitor do infante faleceu sem deixar recursos para o filho, e a genitora não recebe rendimentos suficientes para arcar com todas as despesas necessárias.
5. Na fixação de alimentos deve ser considerada a necessidade do alimentado, de modo a proporcionar com o devido equilíbrio e senso de proporção, os alimentos pretendidos, sem que a fixação da prestação mensal seja procedida em valor ínfimo ou desproporcional. Ademais, esse procedimento preserva também o provedor de eventuais excessos.
6. Recurso conhecido e desprovido.